Tribunal: STJ
Processo: 2329569-36.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804827 - SP (2024/0441087-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SERGIO MASSOUD MITRI
ADVOGADOS
: PAULO EGÍDIO SEABRA SUCCAR - SP109362
NATHALIA LOTERIO PAREDES - SP312772
JOÃO HENRIQUE AMARAL DE SOUZA LIMA - SP511006
RODRIGO ALENCAR JORDÃO - SP407004
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO SAINT JAMES I
ADVOGADOS
: FERNANDO RIBEIRO PEREIRA - SP142566
SIMONE DE OLIVEIRA AGRIA - SP082147
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO
JUDICIAL.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEVEDORA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SITUAÇÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. O recurso não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante iterativa
jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
Documento eletrônico VDA52440847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 67ee82b9-e6b9-44da-bedf-bad8631ea324

conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
" (AgInt no REsp 181.234 5/AM, Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 67ee82b9-e6b9-44da-bedf-bad8631ea324

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804827 - SP (2024/0441087-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SERGIO MASSOUD MITRI
ADVOGADOS
: PAULO EGÍDIO SEABRA SUCCAR - SP109362

NATHALIA LOTERIO PAREDES - SP312772

JOÃO HENRIQUE AMARAL DE SOUZA LIMA - SP511006

RODRIGO ALENCAR JORDÃO - SP407004
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO SAINT JAMES I
ADVOGADOS
: FERNANDO RIBEIRO PEREIRA - SP142566

SIMONE DE OLIVEIRA AGRIA - SP082147
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO
JUDICIAL.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEVEDORA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SITUAÇÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. O recurso não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante iterativa
jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
Documento eletrônico VDA51795528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:20
Código de Controle do Documento: 6eb251ab-a0b8-4084-b863-5d99419ab8d3

constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
" (AgInt no REsp 181.234 5/AM, Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: (a) alegação de ofensa a dispositivo constitucional não
serve de suporte à interposição de recurso especial, (b) incidência da
e
Súmula n. 7/STJ,
(c) não comprovação do dissídio jurisprudencial (fls. 273-275).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 155):
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDOMÍNIO CUMPRIMENTO DE JULGADO
Decisão agravada indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel, determinou
a realização de leilão judicial eletrônico, com a nomeação do “gestor de
sistemas de alienação judicial eletrônica 'Lecape Leilões'”, a fixação da
remuneração do gestor em 5% o valor da arrematação e a determinação de
que o arrematante deposite os valores em 24 horas após a aceitação do lance
Indeferimento do pedido de nova avaliação do imóvel penhorado já foi objeto
de
recurso
anterior
(Agravo
de
Instrumento
número
2050645-
92.2023.8.26.0000) Matéria preclusa (artigo 507 do Código de Processo Civil)
Após a prolação da decisão agravada, sobreveio o edital de leilão, que fixou o
valor mínimo de arrematação e indicou o valor do débito exequendo e a
existência de ônus sobre o imóvel Alegação de que o Executado não é
proprietário do imóvel não foi objeto da decisão agravada, o que obsta a
apreciação
da
matéria
RECURSO
DO
EXECUTADO
SÉRGIO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 237-239).
Nas razões do recurso especial (fls. 243-266), interposto com fundamento no
III, "a" e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 5o, LIV e LV, da CF e 6o, 7o, 8o, 10 e 139 do CPC, sustentando ter
ocorrido violação ao devido processo legal e à ampla defesa da parte recorrente, e
(ii) arts. 880, 886, 889, 891 e 903 do CPC, no tocante aos supostos vícios do
leilão determinado nos autos.​
No agravo (fls. 278-309), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 311).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51795528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:20
Código de Controle do Documento: 6eb251ab-a0b8-4084-b863-5d99419ab8d3

VOTO
Inicialmente, quanto à alegada afronta ao
o, LIV e LV, da CF, não é
art. 5
possível a admissão da insurgência, em virtude da competência exclusiva do Supremo
Tribunal Federal para analisar matéria constitucional, conforme expresso no
III,
art. 102,
da Carta Magna. Logo, "não compete ao STJ a análise de violação de dispositivo ou
princípio constitucional" (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.153.459/SP,
Turma, j. em 11-2-2025).
A parte recorrente alega que o v. Acórdão foi omisso por: (a) desacolher todas
as teses recursais, havendo violação dos arts. 6o, 7o, 8o, 10 e 139 do CPC e (b) deixar
de apreciar os supostos vícios ocorridos no leilão mencionado, havendo
violação dos arts. 880, 886, 889, 891 e 903 do CPC.
No tocante às supostas omissões do Acórdão, tais teses não foram analisadas
pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos declaratórios. Caberia à parte
alegar violação do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
Ademais, quanto aos parâmetros utilizados tanto pela decisão que determinou
o leilão, quanto pelo próprio edital de leilão, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl.
157):
No mais, embora a decisão agravada não tenha fixado o valor mínimo para a
alienação do imóvel e o valor do débito exequendo, sobreveio o edital de leilão
(fls.431/436 do processo originário), que indicou o valor de avaliação do bem
(R$ 583.557,97 em janeiro de 2024 fls.432 daqueles autos), fixou o valor
mínimo de arrematação (“valor igual ou superior ao da avaliação judicial” para
o primeiro leilão e “valor mínimo de 50% da avaliação judicial para o segundo
leilão” item “da praça” fls.434 daqueles autos) e indicou o valor do débito
exequendo (R$ 212.278,56 em novembro de 2023) e do débito de IPTU (R$
412.346,27 em janeiro de 2024 fls.432 daqueles autos), e a existência de ônus
sobre o imóvel (indisponibilidade de bens fls.432 daqueles autos) o que torna
desnecessária a fixação (na decisão agravada) do valor mínimo para a
alienação do bem e do valor do débito exequendo.

Rever a conclusão do acórdão, quanto aos supostos vícios do leilão
determinado nos autos e, além disso, concluir pela existência de violação ao devido
processo legal e à ampla defesa, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Por fim, registra-se que o recurso também não pode ser admitido pela alínea
"c" pois, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
Documento eletrônico VDA51795528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:20
Código de Controle do Documento: 6eb251ab-a0b8-4084-b863-5d99419ab8d3

" (AgInt no REsp
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
181.234 5/AM, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51795528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:20
Código de Controle do Documento: 6eb251ab-a0b8-4084-b863-5d99419ab8d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.804.827 / SP
Número Registro: 2024/0441087-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052901620178260223 10002070720148260223 20240000165661 20240000266709 20240000376135
20506459220238260000
23295693620238260000
2329569362023826000050000
2329569362023826000050002 52901620178260223 5290162017826022310002070720148260223
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO MASSOUD MITRI
ADVOGADOS : PAULO EGÍDIO SEABRA SUCCAR - SP109362
NATHALIA LOTERIO PAREDES - SP312772
RODRIGO ALENCAR JORDÃO - SP407004
JOÃO HENRIQUE AMARAL DE SOUZA LIMA - SP511006
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO SAINT JAMES I
ADVOGADOS : SIMONE DE OLIVEIRA AGRIA - SP082147
FERNANDO RIBEIRO PEREIRA - SP142566
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA52421429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:48
Código de Controle do Documento: f0af3b4c-bfe8-4800-a610-7d509f3c0c61

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:48
Código de Controle do Documento: f0af3b4c-bfe8-4800-a610-7d509f3c0c61